Tribunal: TJMT
Processo: 1056367-41.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056367-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[OSMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 500.718.661-91 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE AS REGRAS GERAIS DO PROCESSO ELETRÔNICO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O prazo para interposição de recurso no âmbito dos Juizados Especiais flui da data do encerramento da sessão de julgamento da Turma Recursal, nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE e do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT.

2.

A disponibilização posterior do acórdão no sistema eletrônico não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal.

3.

As normas específicas do microssistema dos Juizados Especiais prevalecem sobre as regras gerais do processo eletrônico quanto à definição do marco inicial do prazo recursal.

4.

A interposição de Recurso Extraordinário após o término do prazo legal configura intempestividade insanável e impede seu conhecimento.

5.

A apresentação de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Osmar Augusto da Silva em face da decisão monocrática de ID. 318719876, proferida pela Presidência anterior desta Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele interposto, ao fundamento de intempestividade.

Consta dos autos que a presente demanda teve origem em ação ajuizada pelo ora Agravante em face da Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso, na qual pleiteou a condenação da Agravada ao ressarcimento integral do veículo Fiat Siena, no valor de R$ 35.781,00 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da recusa da associação em fornecer cobertura referente a acidente ocorrido em 11/06/2023, no qual o veículo do Agravante sofreu danos após colisão traseira provocada por terceiro.

O juízo de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que a negativa de cobertura pela associação observou estritamente as cláusulas contratuais pactuadas. Irresignado, o Agravante interpôs Recurso Inominado, o qual foi apreciado por esta Turma Recursal, que manteve integralmente a sentença de improcedência. Contra essa decisão, o Agravante opôs Agravo Interno, igualmente não acolhido, e, na sequência, apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados por unanimidade em sessão de julgamento virtual encerrada em 07/11/2024.

Em 03/12/2024, o Agravante protocolizou Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela decisão monocrática ora agravada, sob o fundamento de que o prazo recursal de 15 dias úteis, iniciado em 08/11/2024 — primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão de julgamento dos embargos de declaração —, encerrou-se em 02/12/2024, sendo o protocolo realizado em 03/12/2024, portanto, um dia após o término do prazo legal.

No presente Agravo Interno, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao fixar como termo inicial do prazo recursal a data do encerramento da sessão de julgamento, argumentando que, no âmbito do processo eletrônico, a intimação somente se perfectibiliza com a efetiva disponibilização do inteiro teor do acórdão no portal eletrônico, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018.

Aduz que, como o acórdão foi disponibilizado em 08/11/2024, o prazo recursal somente teria início em 11/11/2024 (segunda-feira, primeiro dia útil subsequente), encerrando-se em 03/12/2024, data em que efetivamente protocolou o Recurso Extraordinário, razão pela qual este seria tempestivo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da tempestividade do Recurso Extraordinário, determinando-se seu regular processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a aplicação do Enunciado nº 85 do FONAJE e do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e sustentando que a disponibilização do acórdão constitui ato meramente formal e complementar, que não altera o marco inicial do prazo recursal no microssistema dos Juizados Especiais.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026